Tribunal: STJ
Processo: 0228921-11.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901107 - RJ
(2025/0118111-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c220add6-76c0-41e3-a063-cd91d1a4b5c4

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c220add6-76c0-41e3-a063-cd91d1a4b5c4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901107 - RJ
(2025/0118111-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Márcio Caminha Bezerra
prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado (fls.
):
1.200/1.202
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

AGRAVO
INTERNO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.
E
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E
7/STJ
280/STF.
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VERBETE N.

126/STJ. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO.
APLICAÇÃO DO DO
CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE
ART. 493
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação
local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos
nas Súmulas n.
e
7/STJ
280/STF.
3. O Tribunal de origem, ao decidir a questão objeto do recurso especial,
amparou-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um
deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de
interposição de recurso extraordinário atrai a incidência do Verbete n. 126/STJ
: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
Nesse mesmo sentido: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.130.207/GO,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
23/5/2024;
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.367.865/MA,
DJe de 25/4/2024.
4. "O pré-requisito para a aplicação do art. 493 do
em sede de
CPC/2015,
recurso especial perante este STJ é que a instância já esteja aberta para o
conhecimento do capítulo onde se deu o fato novo (fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito") (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.033.352/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022)
5. In casu, o apelo especial da parte ora embargante não foi conhecido no que
tange ao mérito da controvérsia, em virtude dos obstáculos dos Enunciados n.
7 e
ou seja, não houve a abertura da via especial quanto à
280/STF,
126/STJ,
questão de fundo debatida no presente feito.
6. Agravo interno improvido.
A parte embargante afirma que (fls.
):
1.223/1.225

Ao negar provimento ao agravo interno, este d. juízo incorreu em omissão
quanto à recusa específica do TJRJ em examinar as teses do Autor, em negativa
de prestação jurisdicional que viola os arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

[...] Em razão das omissões em que incorreu o acórdão proferido em sede de
apelação, foram opostos embargos de declaração tempestivos, nos quais o
Autor pediu o saneamento das seguintes omissões:
[...] Não obstante a gravidade das omissões apontadas, o Tribunal a quo
rejeitou os embargos de declaração, limitando-se a reproduzir os termos da
decisão embargada. Diante da recusa em sanear as omissões, o TJRJ incorreu
em patente negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual o Autor
apontou ofensa aos arts. 489, § 1o, I, IV e V, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, no recurso especial.

A parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
1.231/1.235
É o relatório.
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado a ausência
de negativa de prestação jurisdicional, conforme verifica-se do seguinte trecho do
decisório colegiado embargado (fls.
):
1.206/1.208

Como antes asseverado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o,
e 1.022, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.678.312/PR,
em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls.
),
833/855
integrada em sede de embargos declaratórios (fls.
), que o Tribunal de
897/912
origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese (fls.
):
901/910
Tratou a controvérsia entre servidor público municipal, aposentado no
cargo de fiscal de atividades econômicas, e entidade autárquica, tendo
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

como objeto a extensão da pontuação complementar da Gratificação de
Produtividade Fiscal, instituída pela Lei Municipal no
aos
6.064/2016,
proventos de aposentadoria.
A Gratificação de Produtividade Fiscal pela Fiscalização de Atividades
Econômicas foi instituída pela Lei Municipal
restando
1563/1990,
demonstrado que, para a incorporação na aposentadoria do acréscimo
da pontuação prevista, seria necessário que o servidor tivesse recebido
tais pontos complementares por (i) 5 anos anteriores à data da
aposentadoria ou (ii) 10 anos interpolados.
Outrossim, tem-se inquestionável a natureza jurídica pro labore faciendo
da Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de Atividades
Econômicas, dada a necessidade da mencionada pontuação
complementar.
Isso porque o da Lei Municipal no
é peremptório ao dispor
6.064/2016
que
a referida gratificação é condicionada à avaliação de
art. 11
desempenho realizada pelos titulares dos órgãos de origem, verbi:
[...]
Verifica-se, portanto, que a complementação da pontuação da GPF não é
concedida indistintamente a todos os servidores, dada a demonstrada
natureza pro labore faciendo.
Logo, em regra, não podem ser estendidas aos inativos. Afinal, segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, só há direito à paridade
remuneratória nos casos em que a vantagem é concedida em caráter
geral, sem a necessidade do preenchimento de requisitos específicos.
Ocorre que, no caso dos autos, destaca o agravante ter direito à
integralidade e paridade, tendo, ainda, alcançado os requisitos contidos
na lei municipal
sujeitando-se à avaliação da referida
6.064/2016,
pontuação nos anos de 2017 até 2021 (fls.
), ensejando em cinco
48/57
anos ininterruptos.
Ora, conforme dissertado no acórdão, ora embargado, não há como
entender preenchidos os requisitos à aquisição da Gratificação de
Produtividade pela Fiscalização de Atividades Econômicas.
Como se vê, o embargante se aposentou após à Emenda Constitucional
que deu fim à integralidade (assegura a totalidade da
41/2003,
remuneração recebida no cargo em que se deu a aposentadoria) e à
paridade (garante que o reajuste de proventos ocorra de maneira igual
aos servidores ativos), cuja regra estava prevista no artigo 40, §8o da
CRFB, incluído pela EC 20/1998.
A pretensão do agravante se restringiria à integralidade, com base nas
regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 47/2005,
denominada "PEC paralela" no processo de reforma da Previdência.
Com efeito, a referida PEC trouxe exceção à vedação da EC 20/1998,
garantindo a pretendida integralidade para servidores que tenham
ingressado no serviço público até e preencham os demais requisitos ali
consignados, que são:

16/12/98 [...] Na hipótese em tela, mesmo
considerando que o recorrente faz jus à regra da integralidade, não se
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

poderia afastar a necessidade de apreciação quanto aos requisitos
contidos na legislação infraconstitucional. No caso, prevê a a
incorporação na aposentadoria do acréscimo da pontuação da
Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de
lei 6.064/2016
Atividades Econômicas para o servidor que tiver recebido tais pontos
complementares por (i) 5 anos anteriores à data da aposentadoria ou (ii)
10 anos interpolados.
O embargante aduz ter alcançado os requisitos, sujeitando-se à
avaliação da referida pontuação nos anos de 2017 até 2021 (fls.
),
48/57
aposentando-se em fevereiro de 2022.
Contudo, não há como entender a pela contagem ininterrupta de cinco
anos de 2017 até 2021, como tempo de serviço para fins de percepção da
Gratificação de Produtividade pela Fiscalização de Atividades
Econômicas, dada a suspensão havida entre 2020 e dezembro de 2021
determinada pelo artigo 8o da Lei Complementar Federal

173/2020, in
verbis:
[...]
Sobre o tema, resta consolidada no E. Supremo Tribunal Federal a
constitucionalidade da Lei Complementar
conforme tese
173/2020,
firmada no Tema 1137 (RE 1311742 RG), transcrita a seguir:
[...]
Ora, considerando que a Gratificação de Produtividade pela
Fiscalização de Atividades Econômicas possui natureza pro labore
faciendo, ou seja, os seus pagamentos somente se justificam enquanto o
servidor se encontrar no exercício da atividade geradora da
remuneração, caberia ao apelante comprovar que, a despeito da
natureza precária da verba, a mesma já havia sido incorporada aos seus
vencimentos, na forma da lei municipal de regência e, pela garantia da
integralidade a que alega fazer jus (EC
), deveria ser incorporada
47/05
aos seus proventos no ato de aposentadoria, o que não logrou
concretizar, em detrimento do dever disposto no artigo 373, I, CPC.
Tal entendimento resta consolidado no Tema 1.082 da E. Suprema Corte,
in verbis:
[...]
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte,
significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem
questões superadas pelas razões de julgar.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no decisório colegiado embargado, conforme exige o art. 1.022
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução
apresentada no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 727ad888-ceb9-41aa-a219-b2c7a7ccd943

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.901.107 / RJ
Número Registro: 2025/0118111-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02289211120228190001 202524500690 2289211120228190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO CAMINHA BEZERRA
ADVOGADA
: BEATRIZ VERISSIMO DE SENA - RJ182622
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EDUARDO FONTES NEJAIM - RJ180199
FELIPE DE OLIVEIRA ANDRÉ - RJ218936
Documento eletrônico VDA56426198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 78573720-34e3-4200-91aa-8bbabb8f07f1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:48
Código de Controle do Documento: 78573720-34e3-4200-91aa-8bbabb8f07f1